Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700514-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SERGIO VIEIRA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença interposto por DISTRITO FEDERAL em face de SÉRGIO VIEIRA CAMPOS. A parte autora manifestou-se pela desistência deste feito tendo em vista a alegada duplicidade da distribuição do presente em relação aos autos de n. 0700417-42.2020.8.07.00000, devido à falha no sistema da PGDF. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que a parte autora poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte ré, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que a presente ação ainda não foi julgada, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, homologo a desistência do recurso, nos termos do Art. 998 do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020 13:51:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador